Tribunal: TCU
Processo: 015.078/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7026/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em desfavor do Instituto Qualificação e Cidadania e do Sr. Lucas Kelsen Machado Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio FUNDECI 2010/409 (peça 7), firmado entre a mencionada empresa estatal e o Instituto Qualificação e Cidadania, o qual tinha por objeto o projeto intitulado "I Fórum Baiano de Desenvolvimento e Territorialidade no Semiárido e VII Feira do Semiárido"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 77 a 79) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 80); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal (quinquenal) ocorreu em 22/3/2012 (peça 11, p. 1), data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 29/10/2020 (peça 14, p. 1-3), data do Parecer sobre Relatório Técnico, que analisa a prestação de contas, quanto à execução física, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 22.1 da instrução, peça 77, p. 7), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas, em 22/3/2012 , e o Parecer sobre o Relatório Técnico (peça 14, p 1-3), de 29/10/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.078/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Qualificação e Cidadania (09.138.286/0001-40); Lucas Kelsen Machado Carvalho (XXX.026.745-XX). 1.2. Entidade: Instituto Qualificação e Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.